Tribunal: STF
Processo: SS 5412
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de segurança, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo estado de Alagoas com o objetivo de sustar decisão liminar monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0803783-38.2020.8.02.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de Alagoas (TJAL), por meio da qual se determinou 
    ‘que [o Governador] promova imediatamente a isenção da contribuição previdenciária, para os servidores inativos e pensionistas vinculados a Polícia Civil do Estado de Alagoas, até o teto do Regime geral da Previdência Social, consoante art. 40, §18, CF, afastando a incidência da Lei Complementar 52/2019 no que concerne à base de cálculo (valores acima do salário mínimo) da mencionada contribuição’
    O requerente informa que apresentou recurso contra essa decisão, o qual está pendente de julgamento no TJAL.
    No tocante ao debate instaurado na origem, o estado de Alagoas alega que, após a edição da Emenda nº 103/2019 à Constituição Federal, foi editada a Lei Complementar estadual nº 52/2019, ampliando a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos e pensionistas, naquilo que superassem um salário mínimo, quando houver déficit atuarial, a teor da disciplina do art. 149, §1º-A, da Constituição Federal.
    Pondera que 
    “[...] o regime próprio do Estado de Alagoas também padece de grave desequilíbrio financeiro e atuarial.
    A título de exemplo, o exercício de 2019 foi encerrado com déficit atuarial na ordem de R$ 32.212.849.033,15 (trinta e dois bilhões duzentos e doze milhões oitocentos e quarenta e nove mil e trinta e três reais e quinze centavos).
    O desequilíbrio do regime previdenciário exige que os entes instituidores, no caso o Estado de Alagoas, aporte mensalmente recursos para satisfação dos pagamentos dos benefícios aos seus segurados, retirando recursos do erário que, em tese, poderiam ser aplicados em outras áreas sociais sensíveis, como saúde, educação e segurança.
    Ainda analisando o exercício de 2019, se vê que a insuficiência financeira do RPPS/AL foi de R$ 1.371.453.444,68 (um bilhão, trezentos e setenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), 8% (oito por cento) superior ao déficit verificado no exercício anterior, exigindo aporte equivalente do tesouro estadual, conforme Relatório de Governança produzido pelo AL Previdência, entidade gestora do fundo previdenciário.”
    Defende que a decisão vergastada põe em risco a ordem e a economia públicas, risco esse agravado pelo potencial de se multiplicarem demandas com idêntico teor, impactando significativamente o orçamento estadual já muito exigido diante da pandemia do novo coronavírus.
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de segurança, para sustar os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0803783-38.2020.8.02.0000.
    É o relatório. Decido.
    De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para análise da presente suspensão de segurança, por se tratar, na origem, de debate eminentemente constitucional, fundado nas alterações instituídas ao regime previdenciário por meio da Emenda Constitucional nº 103/2019, em especial a inclusão do §1º-A ao art. 149 da CF/88.
    O estado de Alagoas defende que a decisão objurgada constitui risco à economia pública e à ordem administrativa e jurídico-constitucional, razão pela qual conheço do pedido de contracautela.
    Não obstante o direito controvertido na origem refira-se à ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária – e não da alíquota contributiva -, entendo que a solução na presente suspensão de liminar deve seguir o resultado dado à SL nº 1.339/SP, a qual se fundamenta não apenas na preservação da competência do Supremo Tribunal Federal para solucionar controvérsia constitucional em trâmite na Corte, mas também no risco econômico e jurídico-administrativo ao se coarctar liminarmente, os efeitos de proposta legislativa devidamente aprovada pela Assembleia Legislativa local que cuida de replicar, no âmbito do estado de Alagoas, recente reforma previdenciária implementada no plano federal.
    Outrossim, mostra-se inegável que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e também justificar o deferimento da liminar pleiteada.
    Nesse sentido e apreciando hipóteses semelhantes, citem-se os seguintes precedentes:
    “TRIBUTO. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Redução da alíquota incidente sobre serviços de telecomunicação e energia elétrica. Grave lesão à economia pública demonstrada. Ocorrência do chamado “efeito multiplicador”. Pedidos idênticos já deferidos. Suspensão de segurança concedida. Agravos regimentais improvidos. Defere-se pedido de suspensão quando demonstrados o potencial efeito multiplicador e a grave lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela” (SS nº 4.178-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/11/11).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE EFEITO MULTIPLICADOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS nº 3.977/RJ-Extn-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2018).
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Direito Tributário. ICMS. Incidência. Alíquota sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas configurado. Ocorrência do “efeito multiplicador”. 1. A imediata execução de acórdãos que reduzem a alíquota do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, bem como sobre serviços de telecomunicações, gera grave lesão à ordem e à economia públicas. Ocorrência de efeito multiplicador. 2. Agravo regimental não provido” (SS nº 3.795-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a execução da decisão liminar proferida na Mandado de Segurança Coletivo nº 0803783-38.2020.8.02.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de Alagoas. 
    Comunique-se com urgência.
    Após, notifiquem-se os interessados para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da
    República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente